Tribunal: TJDFT
Processo: 0739557-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto ROSANGELA TEIXEIRA TIAGO contra a decisão proferida nos autos da ação de conhecimento movida pela Agravante em desfavor de KS CAPITAL INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA, BANCO PAN S.A e BANCO C6 CONSIGNADO S.A., partes agravadas, por meio da qual foi indeferida a tutela de urgência vindicada, consistente no arresto de recurso existentes em contas bancárias de titularidade da primeira agravada e suspensão de descontos automáticos para quitação de empréstimos consignados em folha de pagamento em proveito das demais instituições. Eis o teor da decisão agravada: “(...) Por medida de economia processual, transcrevo o relatório constante da decisão de ID 139712168, nos seguintes termos: ‘Trata-se de ação declaratória de nulidade de contrato bancário c/c restituição de quantia e reparação de danos morais, partes qualificadas nos autos. Alega a parte autora ter sido abordada por um representante da primeira ré com a proposta de redução da parcela de dois empréstimos consignados em seu contracheque, firmados com o Banco do Brasil. Para tanto, a autora teria sido informada de que deveria fazer a portabilidade dos referidos contratos para o Banco PAN. Relata ter concordado com a proposta, ficando ajustado que o “empréstimo da autora com a parcela no valor de R$ 383,45, seria reduzido para o valor de R$ 268,41 (duzentos e sessenta e oito reais e quarenta e um centavos), com uma redução de R$ 115,03 (cento e quinze reais e três centavos), e o empréstimo com parcelas no valor de R$ 290,23, seria reduzido para o valor de R$ 203,16 (duzentos e três reais e dezesseis centavos)”. Todavia, alega ter sido informada de que os valores creditados pelo Banco PAN, em sua conta bancária, deveriam ser transferidos para a primeira ré, razão pela qual a demandante transferiu os valores de R$ 9.999,89 e R$ 7.758,97 para a conta bancária de titularidade da primeira demandada. Alega, ainda, ter sido oferecida à autora um bônus “no valor de 10% (dez por cento) da consignação do valor da margem, mais uma compensação no valor de 3% (três por cento) durante seis meses”; contudo, para receber o referido benefício financeiro, a requerente foi orientada a solicitar um novo empréstimo, no valor aproximado de R$ 60.000,00, com o próprio Banco PAN; contudo, a contratação não chegou a ser processada, razão pela qual foi induzida a refazer a operação com o Banco C6, sob a promessa de que se tratava apenas de um procedimento necessário para obter a bonificação, de modo que sua margem consignável não ficaria comprometida. Relata que, após seguir o procedimento informado pela primeira ré, a autora recebeu do Banco C6 o valor de R$ 58.324,47, após o que foi orientada a reter o valor de R$ 9.751,32, a título de bonificação, e transferir o restante em favor da primeira requerida, razão pela qual a demandante depositou a importância de 48.573,15 em favor da referida parte. Contudo, informa ter sido vítima de golpe, pois, além de não ter sido efetivada a portabilidade dos dois contratos anteriores, celebrados com o Banco do Brasil, a autora passou a ser devedora de três novos empréstimos firmados com as instituições financeiras demandadas (dois do Banco PAN e um do Banco C6), todos eivados de vício de consentimento em razão do dolo da primeira ré, razão pela qual devem ser anulados. Alega ter sofrido danos morais em decorrência da alegada fraude na contratação do empréstimo. Ao final, requer a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade dos empréstimos em discussão, a fim de que as instituições financeiras demandadas se abstenham de cobrar as prestações mensais e de inscrever o nome da autora nos cadastros de inadimplentes. Requer, ainda, a título de tutela de urgência, o arresto dos valores transferidos pela autora em favor da primeira ré, no total de R$ R$ 66.332,01, por meio do sistema SISBAJUD.’ É o relato necessário. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, não obstante os argumentos da parte autora, não é possível a concessão da tutela de urgência pleiteada na inicial, pois a questão enseja uma cognição mais aprofundada dos fatos, sob o crivo do contraditório. Embora a parte autora tenha demonstrado que efetivamente transferiu, em favor da primeira ré, valores oriundos dos empréstimos firmados com os bancos demandados (ID 139209445, ID 139209446, ID 139209449 e ID 139209450), as peculiaridades do caso indicam a necessidade de ser oportunizada às referidas instituições financeiras prévia manifestação acerca da pretensão deduzida na inicial. No tocante à pretendida constrição de bens pertencentes à primeira ré, ressalto que o arresto constitui medida atípica que deve ser deferida apenas em casos excepcionais. Ademais, a cautelar de arresto pressupõe a certeza do crédito reclamado, de modo que, em regra, não se mostra adequado o seu deferimento na fase de conhecimento. No mais, consigno que não se vislumbra a presença da urgência alegada na inicial, pois, em caso de procedência dos pedidos, os requeridos deverão restituir integralmente as parcelas dos empréstimos supostamente nulos, devidamente atualizadas. ANTE O EXPOSTO, não atendidos os pressupostos legais, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado na inicial. (...)” Em suas razões recursais, a Agravante sustenta a presença dos requisitos legais a amparar as medidas postuladas. Em síntese, salienta que KS CAPITAL se apresentou como correspondente bancária dos Bancos Pan e C6. As propostas foram enviadas em papeis timbrados e com informações das instituições bancárias, entendendo não ser possível reconhecer que KS CAPITAL atuava de má-fé. Acerca do arresto postulado contra KS CAPITAL, destaca as transferências bancárias realizadas em favor da agravada e a não conclusão da portabilidade prometida. Preparo recolhido (id 41530621). É o Relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do mesmo diploma legal dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No caso, a um primeiro e provisório exame, não verifico a presença dos requisitos que possam autorizar a concessão do efeito suspensivo postulado pela instituição financeira agravante. O pedido de suspensão de pagamento de contrato de financiamento em razão de fraude praticada por terceiro, em regra, requer instrução probatória, para a análise da ocorrência de eventual atuação do consumidor em erro, assim como da responsabilidade da instituição financeira requerida. Em consulta aos autos do PJe 0717946-43.2022.8.07.0020 em tramitação na Instância de origem, não se constata efetivo vínculo entre a intermediadora do negócio, KS CAPITAL INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA, e as instituições financeiras credoras, BANCO PAN S.A e BANCO C6 CONSIGNADO S.A. Em sentido oposto, a própria agravante reconhece que nos contratos em questão constam LIS PROMOTORA LTDA, como correspondente bancário dos empréstimos em questão. Quanto ao pedido de arresto contra KS CAPITAL INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA, embora conste dos autos os comprovantes de depósito em favor da agravada (id 139209445 - Pág. 1 do do PJe 0717946-43.2022.8.07.0020), não há qualquer outra prova acerca do negócio jurídica aludido pela agravante. Nesse contexto, revela-se prudente aguardar o regular trâmite processual, com a instrução do feito, para melhor compreensão da forma como se operou a contratação. Diante do exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo vindicado pela agravante. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 5 de dezembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator